Tribunal: TJMT
Processo: 1026613-23.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026613-23.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RICARDO ROSA FIDELIS - CPF: 022.088.211-81 (ADVOGADO), LEONARDO GUIMARAES PANIAGO - CPF: 056.881.801-61 (PACIENTE), juízo da Terceira Vara de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), RICARDO ROSA FIDELIS - CPF: 022.088.211-81 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA CALDEIRA VIEIRA - CPF: 043.673.511-30 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL POR MISOGINIA, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA
E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTATADA A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – REVELADA A GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS COMETIDAS
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restou devidamente identificada a aparente periculosidade social do agente, evidenciada pela gravidade concreta das condutas a ele imputadas, uma vez que se cuida de paciente acusado de ameaçar e agredir reiteradamente sua companheira, inclusive com ameaças dirigidas aos filhos comuns do casal, o qual foi preso em flagrante delito ao comparecer embriagado à Delegacia de Polícia, no instante em que a vítima registrava o boletim de ocorrência referente às agressões até então suportadas; circunstâncias aptas a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1026613-23.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE: DR. RICARDO ROSA FIDELIS

PACIENTE:

LEONARDO GUIMARÃES PANIAGO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do beneficiário deste
writ

no interesse da Ação Penal n. 1003292-73.2024.8.11.0021 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 129, §13, do Código Penal
, por diversas vezes, em continuidade delitiva, e ainda em concurso material com os crimes previstos no
art. 147-B do Código Penal
e no
art. 306 do CTB.

Nesse contexto, o d. causídico aduz a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente com arrimo em tese
negativa de autoria
, ao argumento de que os elementos encartados aos autos da ação penal
não são suficientes
à demonstração dos fatos narrados pelo
parquet
, encontrando-se a acusação, em verdade, baseada
exclusivamente no depoimento da suposta vítima
; demais disso, o
exame de etilômetro
a que submetido o agente tampouco ostenta condições de garantia da plena confiabilidade dos resultados, diante do que o impetrante conclui que “
não há qualquer indício seguro que o Paciente tenha efetivamente praticado os delitos em comento
”.

Adicionalmente, sustenta que a prisão foi imposta ao paciente
à míngua de fundamentação idônea
, sem que se encontrem presentes os pressupostos e requisitos da custódia cautelar, inclusive em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo increpado, as quais lhe credenciam responder ao processo em liberdade, sendo suficientes e mais adequadas ao caso, se necessárias, as
medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante requer a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada
a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante sua substituição por providências acautelatórias diversas do cárcere.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 240287167 e ss.

Determinada a
emenda
da inicial para juntada de documentos frente à incipiência da prova pré-constituída (ID 240802159), a documentação solicitada foi carreada aos autos sob o ID 240884732.

Indeferida
a medida liminar (ID 241115695), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas pelo d. juízo
a quo
por meio do ID 242782182.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 246890175).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
LEONARDO GUIMARÃES PANIAGO
foi preso em flagrante delito no dia
14 de agosto de 2024
, em razão da prática, em tese, dos delitos previstos pelo
art. 129, §13 do Código Penal
, por diversas vezes, em continuidade delitiva, em concurso material com os crimes do
art. 147-B do Código Penal
e
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Por clareza, consigno que, em
26/08/2024
, o
parquet
ofertou
denúncia

em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções dos referidos dispositivos legais, ao que se seguiu o recebimento da exordial acusatória na mesma data, de forma a se deflagrar a Ação Penal n.
1003292-73.2024.8.11.0059.

Colhe-se da denúncia que,
desde o dia 01/08/2024 até o dia 14/08/2024
, em horários diversos, na residência particular localizada na Rua Projetada 9, n. 495, no Bairro Eco Parque, no Município de Confresa/MT, o paciente
LEONARDO
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, por diversas vezes,
ofendeu a integridade corporal da companheira
Núbia Caldeira Vieira
, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ademais, conforme o
parquet,
nas mesmas circunstâncias de tempo e local, igualmente imbuído de vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
LEONARDO

causou dano emocional à companheira
Núbia Caldeira Vieira
, prejudicando-a e perturbando seu pleno desenvolvimento, mediante ameaças, de forma a causar prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.

Por fim, no dia
14/08/2024
, às 13h37min, em frente à Delegacia Municipal de Confresa, o paciente
LEONARDO
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta,
conduziu veículo automotor
, sendo ele a motocicleta Yamaha YBR, de cor vermelha,
com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, conforme teste do etilômetro, que resultou em 0,56 mg de álcool por litro de sangue.

Conforme contextualizado pelo i. órgão ministerial, o paciente e a vítima convivem maritalmente há 6 (seis) anos e, durante a relação, tiveram 2 (dois) filhos. Não obstante, desde o dia 01/08/2024, o paciente vinha perturbando a vítima com
ameaças de morte
, dizendo que iria matá-la e os filhos de ambos, e também que “
todos vão para o inferno e dentro da residência todos só sairiam mortos
” (
sic
), de forma a perturbar seu pleno desenvolvimento, causando dano emocional, na tentativa de controlar suas ações.

Além das ameaças e violência psicológica, durante esse período,
LEONARDO
também
agrediu a convivente por diversas vezes
com socos pelo corpo, pernas e barriga, o que lhe causou as lesões posteriormente descritas no exame de corpo de delito correspondente.

Por derradeiro, colhe-se da exordial acusatória que, no dia
14/08/2024
, após suportar socos na barriga, a vítima foi até a Delegacia de Polícia para registrar um boletim de ocorrência. Nessa ocasião,
LEONARDO
, conduzindo a motocicleta Yamaha YBR vermelha, estacionou em frente à repartição policial, momento em que os investigadores o abordaram e constataram que estava em visível
estado de embriaguez
, com as vestes desordenadas, exalando odor etílico e fala desconexa, motivo pelo qual se realizou o teste de etilômetro, que resultou em 0,56 mg/L.

Em razão desses fatos, deu-se imediata
voz de prisão em flagrante
ao paciente. Conduzido à presença do d. juízo
a quo
em sede de audiência de custódia,
LEONARDO
teve o claustro pré-cautelar
convertido em prisão preventiva
. Posteriormente, pleiteada a
revogação
da medida, o petitório ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, aduz o d. causídico impetrante que se trata de claustro desproporcional, por não se encontrarem presentes os
requisitos autorizadores da medida segregatícia
, tanto no que se refere ao
fumus comissi delicti
quanto ao
periculum libertatis
; invocando, nessa linha, as
condições pessoais favoráveis
do paciente para defender a
adequação das providências acautelatórias diversas do cárcere
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
lesão corporal em contexto de violência doméstica; violência psicológica; e embriaguez ao volante
], são dolosos e punidos com sanções privativas de liberdade, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Ademais, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.242478; do resultado do
exame de etilômetro
a que submetido o paciente, subscrito por ele e pelas testemunhas presentes, com identificação cristalina do resultado de
0,56mg/L
, corroborado pela
admissão
de que, na data fatídica, “
foi até o Luizinho para ver se encontrava a convivente, como não a achou começou a beber
” (
sic
); dos depoimentos dos policiais que atuaram no caso; das declarações prestadas pela vítima; e do
laudo do exame de corpo de delito
a que se submeteu, o qual apontou a existência de
equimose no tórax
, compatível com a versão dos fatos ofertada por ela na Delegacia.

Nesse cenário, conquanto o d. causídico impetrante sustente a
fragilidade
do substrato probatório no que concerne à
autoria delitiva
imputada ao paciente, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos
a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Igualmente, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, notadamente quanto à
integridade física e psicológica da ofendida.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Em relação ao periculum libertatis,
mostra-se necessária para garantia da ordem pública, pois, em que pese ser tecnicamente primário, verifica-se dos depoimentos colhidos que existe, em tese, um histórico de violência psicológica e agressões contra a vítima, o que demonstram sua periculosidade social.

Outrossim,
tem-se do depoimento da vítima que as ameaças são constantes e reiteradas
[...].

Dessa forma,
resta evidenciado um quadro de violência doméstica reiterada, onde a ofendida por diversas vezes foi ameaçada e agredida.
Assim,
a segregação antecipada mostra-se necessária para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, além de resguardar a ordem pública, dado o risco de reiteração delitiva.

Ademais,
depreende-se dos autos que o custodiado mediante uso de álcool conduziu veículo automotor.

Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso III, do CPP,
verifico a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada
, não havendo que se falar em medidas alternativas do artigo 319, do CPP.

ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO AUTUADO LEONARDO GUIMARAES PANIAGO em PREVENTIVA
, com base na garantia da ordem pública
”
.

(Decisão de ID 165657113 – autos n. 1003224-26.2024.8.11.0059). — Destaquei.

Com efeito, sabe-se ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a
especial gravidade do crime
e o
risco concreto de reiteração delitiva
são fundamentos que
indicam a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
(
ex vi
do AgRg no HC n. 765.832/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022).

E a análise dos autos da ação penal revela que se cuida de
constantes atos de violência doméstica e/ou familiar perpetrados, em tese, contra a mesma vítima
, a qual relatou que, nos últimos quinze dias anteriores à prisão em flagrante do paciente, vinha sofrendo
reiteradas agressões físicas
por parte de
LEONARDO
, que também vinha exercendo contra ela
violência psicológica
, inclusive com
ameaças
dirigidas à sua vida e à dos filhos comuns do casal; tanto que, na data fatídica, sem mais suportar a situação e temendo por sua família,
Núbia
saiu de casa
levando consigo as crianças, e compareceu à Delegacia de Polícia para relatar o ocorrido, local ao qual o paciente logo chegou,
embriagado e procurando por ela
.

Por clareza, transcrevo as declarações prestadas pela vítima à d. autoridade policial,
in verbis
:

“[...] tem uma união estável com o suspeito (Leonardo Guimarães Paniago) desde o ano de 2018, que dessa relação possuem dois filhos (Isaque Caldeira Guimaraes Paniago) de 5 anos e (Mariah Caldeira Guimaraes Paniago) de 3 anos; Que
constantemente vem sofrendo pressão psicológica por parte do suspeito e que tem aproximadamente uns 15 (quinze) dias que vem sofrendo além da violência psicológica, também agressões físicas
, por parte do suspeito, o qual
toda noite fica fazendo ameaças dizendo que vou te matar, vou matar todo mundo inclusive os dois filhos e que todos vão para o inferno, enfatizando que, de dentro da residência todos só sairiam mortos mantendo durante esse período uma pressão psicológica muito forte contra a Declarante
; Que nesta manhã por volta das 06:30 horas,
o suspeito acabou lhe desferindo um soco no seu tórax, sendo que a Declarante diz estar sentindo muitas dores na região, e também apresenta algumas lesões visíveis nas pernas onde informa ser de agressões sofridas anteriormente por parte do suspeito no período de 15 dias em que esteve sob ameaças continuas
, apenas no período uma vez que
durante o dia a Declarante saia para o trabalho e quando retornava iniciavam as ameaças e agressões, contudo devido as ameaças a Declarante não registrava a ocorrência
; Que após esses fatos ainda por volta das 06:45 horas o suspeito saiu da residência, momento em que
a Declarante conseguiu sair da casa e foi para cidade de Porto Alegre do Norte por medo do suspeito, levando os filhos junto
; Que ao perceber que a Declarante tinha saído de casa o suspeito começou a ligar para ela insistentemente; Que devido a Declarante trabalhar como corretora de imóveis e possui um prédio alugado esta retornou para Confresa para resolver assuntos referente a reforma do escritório; Que diante dos fatos
a Declarante também resolveu registrar a ocorrência e solicitar medida protetiva, uma vez que o suspeito não que aceitar o fim do relacionamento e as agressões sofridas que se tornaram mais intensas
; Que temendo por sua vida solicita medida protetiva para sua segurança, assim como manifesta o desejo de permanecer na casa em que residem por ser de aluguel e em frente a casa de sua irmã, a qual pode lhe dar apoio caso surjam novas situações referente ao suspeito; Que
a Declarante estava registrando o boletim de ocorrência o suspeito chegou em frente a Delegacia conduzindo sua motocicleta YBR de cor vermelha, momento em que a Declarante ficou bastante assustada e informou os policiais que era o suspeito, sendo que a equipe policial foi até o suspeito e realizou a prisão deste, informando para a Declarante que o suspeito estava bastante bêbado e alterado, procurando pela Declarante
”
.

(Declarações de ID 165645435 – autos n. 1003224-26.2024.8.11.0059). — Destaquei.

Nesse cenário, estou convencido da
gravidade concreta das condutas
perpetradas, em tese, pelo paciente, bem como do
fundado receio de reiteração delitiva
, face ao
histórico de violência doméstica
relatado por
Núbia
; revestindo-se o claustro cautelar de indispensabilidade à
garantia da ordem pública
, a qual inclui, evidentemente, a
integridade física e psicológica da ofendida
.

Por conseguinte, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da custódia cautelar
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da segregação provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LEONARDO GUIMARÃES PANIAGO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024